Tribunal: TJSP
Processo: 1056417-12.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO E VIGILÂNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Relação de consumo. Falha na prestação de serviços demonstrada. Disparado o alarme de vigilância e ausente contato com os contratantes, caberia à ré tomar as medidas cabíveis após a constatação da invasão de terceiros no imóvel. Ré que arcará com os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO E VIGILÂNCIA. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Relação de consumo. Falha na prestação de serviços demonstrada. Disparado o alarme de vigilância e ausente contato com os contratantes, caberia à ré tomar as medidas cabíveis após a constatação da invasão de terceiros no imóvel. Ré que arcará com os prejuízos suportados pelos autores. Art. 18 do CDC. Danos materiais parcialmente demonstrados a fls. 39, e comprovados a fls. 48/57 e 62/71. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056417-12.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TELE
ALARME
SISTEMA
DE
SEGURANÇA
LTDA,
são
apelados
ALPI
DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e ALEXANDER
CABRAL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056417-12.2017.8.26.0114 -Voto no 10.171
2
Apelação Cível no 1056417-12.2017.8.26.0114
Apelante: Tele Alarme Sistema de Segurança Ltda
Apelados: Alpi Distribuição e Comércio de Bebidas Ltda e Alexander Cabral
COMARCA: Campinas
VOTO N° 10.171
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO E
VIGILÂNCIA. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Relação de consumo. Falha na prestação de serviços
demonstrada. Disparado o alarme de vigilância e ausente
contato com os contratantes, caberia à ré tomar as medidas
cabíveis após a constatação da invasão de terceiros no
imóvel. Ré que arcará com os prejuízos suportados pelos
autores. Art. 18 do CDC. Danos materiais parcialmente
demonstrados a fls. 39, e comprovados a fls. 48/57 e 62/71.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 340/349, que julgou procedentes em parte os
pedidos de indenização por danos morais e materiais para condenar a ré
ao pagamento da quantia de R$ 104.655,71, com correção monetária
desde a data do desembolso e juros de mora desde a data da citação.
Sucumbente, condenou a demandada ao pagamento das custas e
despesas processuais, fixados os honorários de advogado em 10% do
valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a empresa de vigilância ré a
fls. 351/377, oportunidade em que argui preliminar de nulidade parcial
da r. sentença, em razão do julgamento ultra petita relativamente aos
lucros cessantes. Quanto ao mérito, afirma que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056417-12.2017.8.26.0114 -Voto no 10.171
3
descumprimento do contrato porque não há obrigação de impedir a
ocorrência de roubo ou de furto. Ressalta que entrou em contato com
todas as pessoas cujos nomes constam da lista indicada pelos autores,
mas ninguém a atendeu. Alega que era habitual a presença de pessoas
no imóvel após o horário do expediente, motivo pelo qual o alarme
disparou em outras oportunidades. Assim, não está demonstrado o nexo
causal entre a suposta conduta omissiva e os prejuízos suportados pelos
autores. Aduz, ainda, que não há provas dos prejuízos materiais no
valor de R$ 104.655,00, uma vez que os documentos de fls. 47/71 não
estão acompanhados das respectivas notas fiscais. Há provas, somente,
dos danos relativos aos documentos de fls. 68 e 71, que somam a
quantia de R$ 11.566,80. Diante do exposto, requer a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões a fls. 382/394.
Há oposição ao julgamento virtual a fls. 400.
É o relatório.
Rejeito a preliminar de nulidade parcial da r.
sentença, sob o argumento de que houve julgamento ultra petita porque,
ao contrário do afirmado pela empresa recorrente, não houve
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, na modalidade lucros cessantes.
Quanto ao mais, o recurso de apelação preenche os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus
incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056417-12.2017.8.26.0114 -Voto no 10.171
4
baila os fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo
o seu conhecimento.
De acordo com a narrativa da inicial, em 2016, as
partes firmaram “contrato particular de aquisição de serviços

monitoramento de alarme 24 horas” (contrato no 664/2015), por meio
do qual a ré se obrigou a prestar serviços de monitoramento offline,
alarme e vigilância de um galpão comercial de propriedade da empresa
autora. Todavia, no dia 02/09/2017, aproximadamente às 20:30 horas,
pessoas estranhas invadiram o imóvel, o que fez disparar o alarme.
Apesar de ter fornecido uma lista de contatos para o caso de
emergência, a ré entrou em contato apenas com o representante legal da
autora e não tomou outras providências para frustrar o assalto,
tampouco acionou a polícia militar. Em razão da conduta omissiva da
ré, os invasores permaneceram 6 horas no estabelecimento, o que lhe
causou prejuízos no valor de R$ 104.655,71.
O juízo a quo julgou os pedidos procedentes em
parte, sob o argumento de que “restou configurada a ocorrência de um
defeito na prestação de serviço que envolve risco, qual seja, a omissão
do dever de vigiar”. Constatou “também que a empresa fornecedora
não logrou comprovar que houve contumaz dedicação para prevenir o
ocorrido na sede da empresa autora. De modo que não foi possível
extrair dos autos quaisquer tentativas de comprovar o uso de medidas
de segurança, nos termos do contrato entre as partes” (fls. 345).
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056417-12.2017.8.26.0114 -Voto no 10.171
5
embasamento.
A relação de consumo foi reconhecida pelo juízo
de primeiro grau e não houve impugnação desse aspecto no recurso de
apelação.
Não há dúvidas de que, de fato, houve falha na
prestação de serviços.
É fato incontroverso o contrato de prestação de
serviços de vigilância e monitoramento firmado entre as partes
(instrumento a fls. 29/32), assim como o furto ocorrido no imóvel
objeto da avença (cópia do boletim de ocorrência a fls. 35/37).
A alegação da recorrente de que a lista de contatos
estava desatualizada e, por isso, não entrou em contato com os autores,
é irrelevante.
Conforme
afirmou
Alexander
Cabral
em
depoimento pessoal, sempre que ligava ou desligava o alarme, a
empresa ré entrava em contato. Tal procedimento foi narrado, também,
por Wilson Alexandre Tanaka, ex-sócio e um dos contatos cujo nome
consta da lista de emergência de fls. 33/34.
Luís
Carlos
Nóbrega
Júnior
afirmou,
em
depoimento pessoal, que constatou a presença de uma pessoa no galpão
da autora e houve perda da transmissão de imagens pelas câmeras de
segurança. Esclareceu, também, que é possível saber em qual setor do
estabelecimento houve o disparo do alarme, tanto o é que o alarme
ativado não foi o localizado na porta da frente do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056417-12.2017.8.26.0114 -Voto no 10.171
6
Assim, disparado o alarme de vigilância e ausente
contato com os contratantes, caberia à ré tomar as medidas cabíveis
após a constatação da presença de terceiros no imóvel (fls. 88 da
contestação), o que não ocorreu.
Logo, está devidamente demonstrada a falha na
prestação de serviços, bem como o nexo causal entre a omissão da
empresa ré (ou melhor, a conduta positiva que deveria ter sido adotada)
e os prejuízos suportados pelos autores
Tem a recorrente o dever de indenizar os apelados,
nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, incabível o ressarcimento dos danos
materiais apontados no documento de fls. 47, que somam a quantia de
R$ 80.100,00, uma vez que o instrumento do contrato apresentado não
contém assinaturas, tampouco há provas do pagamento dos valores ali
contidos. Não bastasse, referido valor não foi discriminado na planilha
de fls. 39, da qual constou, de forma genérica, a quantia de R$
66.890,40, relativa a “choperias” (ativos).
Quanto aos equipamentos de vigilância, do
depoimento de Luís Carlos Nóbrega Júnior constou que os
equipamentos de vigilância eram suficientes para a constatação da
invasão no imóvel. Ademais, não há relato de que os equipamentos
existentes foram furtados ou sofreram avarias. Desse modo, o ônus da
aquisição de equipamentos mais modernos (fls. 46) não pode ser
imputado à ré, razão pela qual as notas fiscais de fls. 58/61 não podem
ser consideradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1056417-12.2017.8.26.0114 -Voto no 10.171
7
Cumpre mencionar que tais documentos foram
impugnados na contestação e os autores, em réplica, não apontaram a
impertinência
dos
argumentos
da
parte
contrária,
tampouco
esclareceram a relação entre os documentos apresentados e os prejuízos
suportados.
Os demais prejuízos materiais foram devidamente
discriminados a fls. 39 e comprovados a fls. 48/57 e 62/71.
Uma vez que foi dado parcial provimento ao
recurso, não há se falar na majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência neste grau de jurisdição.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para excluir do valor da
indenização por danos materiais apontados a fls. 47 e 58/61.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora